Tribunal: TJDFT
Processo: 0738483-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA PROLONGADA DO DEVEDOR. MULTA COMINATÓRIA FIXADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal.2. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. 2.1. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.3. O exame dos dados factuais existentes nos autos do processo de origem demonstra que é incontroversa a fixação de multa cominatória em desfavor do ora recorrido em caso de descumprimento da obrigação imposta. 3.1. Ademais, é inquestionável que o Distrito Federal deixou de adimplir a obrigação, mesmo após ter sido intimado para tanto. 4. Ocorre que a decisão que arbitrou a multa cominatória deixou de mencionar expressamente o prazo necessário para o cumprimento da tutela provisória. 5. A despeito dessa peculiaridade, não existem motivos suficientes para afastar a pretensão de cobrança das astreintes apenas ao fundamento da inexistência de prazo expresso para essa finalidade, pois o requisito exigido para a pretensão ora formulada foi devidamente cumprido, qual seja, o descumprimento da obrigação.6. No caso em que não há a estipulação de prazo para o adimplemento da obrigação, é possível que seja considerado o período legalmente previsto para a manifestação das partes nos autos. No caso em deslinde, percebe-se que mesmo após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias úteis após ter sido intimado, o recorrido deixou de incluir o recorrente na lista dos candidatos pretendida. 6.1. Com efeito, restou evidenciado que, de fato, a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado, tendo o recorrido se mantido inerte após ter sido intimado para adimplir a obrigação na fase de cumprimento de sentença.7. Diante desse cenário, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos moldes da norma prevista na regra estabelecida no art. 536, e parágrafos, do CPC, conclui-se que as astreintes impostas ao agravado devem ser mantidas 8. Recurso conhecido e provido.